Tribunal: TJDFT
Processo: 0718251-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0718251-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDILSON MARTINS DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por EDILSON MARTINS DOS SANTOS contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP que o eliminou do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, por inaptidão no exame psicotécnico. O Impetrante narra que, “no dia e hora designados, compareceu (...) para realização do teste psicotécnico e acabou por surpreender-se, na medida em que houve diversos acontecimentos no momento da aplicação, os quais foram cruciais na retirada de atenção dos participantes no momento do teste”. Diz que “o teste foi aplicado somente com um profissional em sala, enquanto nas outras salas os testes foram aplicados com uma profissional e uma assistente, ponto este que merece muitíssima atenção” (Num. 46624660 - Pág. 5). Afirma que, “no momento da aplicação do teste, a pessoa a qual o aplicou não sabia sequer MANUSEAR O CRONÔMETRO, e pediu auxílio para um dos candidatos no momento da aplicação do teste a um dos participantes”. Acrescenta que, “no momento da avaliação foi perguntado aos participantes, ‘Qual era a HORA?’” (Num. 46624660 - Pág. 5 – grafado conforme o original), fator que demonstra o total despreparo da pessoa ali presente, uma vez que os participantes nem mesmo portam relógio durante a avaliação. Argumenta que “o profissional deve estar habilitado e preparado para aplicar um teste que pode REPROVAR um candidato que tanto estudou e se preparou para o cargo pretendido, não podendo assim sofrer com fatores que influenciam na perda de atenção no momento que estava sendo avaliado” (Num. 46624660 - Pág. 5 – grafado conforme o original). Diz que foi surpreendido com a ausência de seu nome na lista dos candidatos considerados aptos após o teste, motivo por que “o impetrante retornou na devolutiva, a qual no momento, recebeu o laudo que concluiu pela sua inabilitação, momento que não teve acesso aos testes aplicados, modalidade de correção e motivos explícitos de sua inaptidão” (Num. 46624660 - Pág. 5). Argumenta que “tanto o laudo como o teste foi realizado somente por um psicólogo, o que não encontra-se em consonância com o art 62° da LEI No 4.949” (Num. 46624660 - Pág. 5). Afirma que, após a interposição de recurso administrativo, o Instituto AOCP apresentou resposta contendo apenas considerações gerais, sem esclarecer “o motivo pelo qual o candidato fora sumariamente eliminado do certame, ou verificado as ilegalidades narradas pelo impetrante, ferindo o princípio da MOTIVAÇÃO dos atos administrativos” (Num. 46624660 - Pág. 10 – grafado conforme o original). Acrescenta que “os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento do recurso, ponto este que não está claro pela banca” (Num. 46624660 - Pág. 12). Defende que, dos fatos narrados, “resta evidenciada a fumaça do bom direito, presente sem dúvida a aparência do direito alegado” (Num. 46624660 - Pág. 12). Aduz o perigo na demora em função do início do curso de formação, próxima etapa do concurso, em 15/05/2023. Requer “a concessão liminar de tutela provisória de urgência antecipada, com a finalidade de que o INSTITUTO AOCP realize a convocação do Requerente para participar das próximas etapas do certame (Curso de Formação Profissional – CFP), que se inicia no dia 15/05/2023, bem como a determinação imediata de nova avaliação psicológica, observada a Resolução do Conselho Federal de Psicologia no. 002/2016, artigo 62 da lei distrital no. 4.949/12, avaliação com critérios objetivos, e que cobrem características expostas no edital; e por consequência possibilitando a nomeação e posse da Requerente em caso de classificação e aprovação na avaliação” (Num. 46624660 - Págs. 12/13). Pede que, ao final “a presente demanda seja julgada PROCEDENTE, reconhecendo a ilegalidade da avaliação psicológica a que foi submetida o Requerente, pelos motivos supramencionados, possibilitando o Requerente participar das demais etapas do concurso público (CFP); em igualdade de condições com os demais candidatos, observada a ordem de classificação, sendo determinada de forma imediata a realização de novo exame psicotécnico, com a consequente nomeação e posse no cargo em caso de classificação e aprovação, sob pena de multa a ser oportunidade arbitrada” (Num. 46624660 - Pág. 15). É o relatório. Decido. Analiso o pleito liminar. De acordo com o art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida...”. Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos argumentos aduzidos e no risco de dano grave. No escólio de Hely Lopes Meirelles “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida a final (art. 7o, II)” (In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Portanto, o deferimento da medida de urgência pressupõe a configuração dos requisitos consubstanciados na relevância dos argumentos do Impetrante e no risco de dano grave. No caso dos autos, embora exista o risco de dano, não se verifica a relevância dos argumentos apresentados pelo Impetrante. De fato, o art. 62 da Lei Distrital no 4.949/2012 estabelece que “O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas”. Portanto, a exigência de três profissionais da área refere-se à composição da banca examinadora, o que não se confunde com a alegada obrigatoriedade de assinatura do laudo de avaliação psicológica por todos os especialistas evolvidos. Em relação ao argumento de que “os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento do recurso, ponto este que não está claro pela banca” (Num. 46624660 - Pág. 12), não se pode concluir com a certeza necessária que o mesmo psicólogo responsável pelo teste – ou seja, aquele que assinou o laudo de avaliação – efetivamente participou do julgamento do recurso interposto pelo candidato. Isso porque a resposta ao recurso não foi assinada por profissional específico (Num. 46624670). Em relação aos fatos supostamente ocorridos na sala no momento da realização do exame, é preciso anotar que não há prova pré-constituída a seu respeito. Em todo caso, a afirmação do Impetrante quanto a tais acontecimentos volta-se apenas à demonstração de que eles teriam tirado a sua atenção no momento da prova, não sendo possível, entretanto, afirmar que eventual não ocorrência dos fatos narrados levaria à aprovação do candidato. Sendo assim, em uma análise perfunctória própria deste momento, a medida de urgência ora pleiteada deve ser indeferida, ante a ausência dos requisitos legais necessários para a sua concessão. Com tais considerações, indefiro a medida liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural do presente mandamus, o eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente decisão força de mandado. Brasília - DF, 15 de maio de 2023. ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial